Tribunal: TJES
Processo: 5004831-48.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004831-48.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: HUMBERTO LUIZ BECCALLI e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEVIDO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1002/STF. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra, o Supremo Tribunal Federal aplicou nova orientação com o julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1002 (RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

4. Conquanto o ente municipal tenha reconhecido o pedido autoral na contestação, impugnou o valor da causa, configurando, assim, ao menos em parte, sua resistência à pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004831-48.2022.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE LINHARES.

PROCURADOR : ADALBERTO ANDREATA.

RECORRIDO : HUMBERTO LUIZ BECCALLI.

DEF. PUBLICO : RODRIGO DOS SANTOS ADORNO.

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de 2 (duas) Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer movida por HUMBERTO LUIZ BECCALLI, julgou procedentes os pedidos autorais, para confirmar a liminar anteriormente concedida, condenando os entes públicos a fornecerem internação compulsória de Fabiano Rangel Beccalli, condenando os requeridos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A controvérsia recursal cinge-se aos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Passo à análise dos recursos em separado.

1. DO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em suas razões, que é indevida a condenação do ente público estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Não assiste razão ao Recorrente.

O Supremo Tribunal Federal
aplicou nov
a

orientação
quanto ao tema relativo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra, com o julgamento do
Tema de Repercussão Geral nº 1002
(RE nº 1140005), que impõe a observância obrigatória por parte deste e. Tribunal.

Explico.

Até o momento, a jurisprudência deste e. TJES
1
acompanhava o entendimento firmado pelo c. STJ, na Súmula 421, no sentido de que “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

A orientação em questão baseou-se em precedentes de acordo com os quais, nos casos em que parte assistida pela Defensoria Pública vencesse demanda contra o ente público em cuja estrutura administrativa se insere, ocorreria confusão entre o credor e o devedor dos honorários advocatícios, o que constituiria causa para a extinção da obrigação.

Não obstante, porém, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC).

No caso, a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, sendo devida, portanto, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição,
vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos da fundamentação.

2. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES

O ente público municipal alega, por sua vez, que é indevida sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, em virtude da ausência de pedido administrativo e de resistência no processo.

Melhor sorte não assiste ao Recorrente.

No caso, conquanto o ente municipal tenha reconhecido o pedido autoral na contestação, impugnou o valor da causa, configurando, assim, ao menos em parte, sua resistência à pretensão autoral (ID 6040651).

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 024190058842, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160233524, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021); (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 011050178356, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)